Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL APÓS OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA FUNDADA EM PROVAS NOVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que recebeu denúncia pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13o, do Código Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento da ação penal, alegando ausência de fatos novos após o arquivamento anterior do inquérito. Requer a concessão da ordem para trancar a ação penal e restabelecer o arquivamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na reabertura da persecução penal e no recebimento da denúncia, fundada em provas novas, após o arquivamento anterior do inquérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando, de plano, evidenciam-se a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram jurisprudência no sentido de que a reabertura do inquérito com base em novos elementos de prova é legítima, desde que respeitado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.
No caso, a denúncia foi oferecida após a juntada de laudo de exame de corpo de delito da vítima, elemento novo que viabilizou o prosseguimento da persecução penal, inexistindo ilegalidade na conduta do Ministério Público ou do Juízo de origem.
A inicial acusatória descreve de forma detalhada os fatos, a autoria e a materialidade delitiva, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, razão pela qual é incabível o trancamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando ausente, de plano, a justa causa, a tipicidade da conduta ou presente causa extintiva da punibilidade.
A reabertura do inquérito e o oferecimento de denúncia são legítimos quando fundados em novos elementos de prova, nos termos do art. 18 do CPP.
A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.